Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-89.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000433-89.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELA NUNES - CPF: 024.883.751-60 (APELANTE), AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - CPF: 035.258.411-40 (ADVOGADO), LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 13.986.197/0001-21 (APELADO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1107-33 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (APELADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1107-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS C/C COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. SUBSTITUIÇÃO INEFICAZ. VÍCIOS RECORRENTES NÃO SANADOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Marcela Nunes contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a ação indenizatória contra Loja Electrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos Ltda e Magazine Luiza S/A, condenando-as ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e R$ 220,00 por danos materiais. A autora busca a restituição integral do valor pago pelo produto defeituoso (R$ 2.159,10) e a majoração da indenização por danos morais para R$ 21.591,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a parte apelante tem direito à restituição integral do valor pago pelo produto defeituoso, conforme previsto no art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor;
(ii) Estabelecer se o montante fixado para indenização por danos morais deve ser majorado em razão dos transtornos experimentados pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de optar pela restituição integral do valor pago quando o vício do produto não é sanado no prazo máximo de 30 dias.

4.

Restou demonstrado que o produto adquirido apresentou defeitos sucessivos, mesmo após tentativas de reparo e substituição, caracterizando a ineficácia das medidas adotadas pelas fornecedoras.

5.

O princípio da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o direito à reparação de danos (art. 6º, VI, do CDC) exigem que o fornecedor adote providências eficazes para sanar os vícios ou restituir integralmente o valor pago.

6.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, prescinde de comprovação de culpa e impõe o ressarcimento quando o produto não atende às condições adequadas de qualidade e segurança.

7.

Considerando os transtornos ocasionados pela falha reiterada na prestação do serviço e o descaso das fornecedoras, o valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00.

8.

A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando compensar o sofrimento da parte autora e desestimular condutas semelhantes por parte das fornecedoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor tem direito à restituição integral do valor pago quando o vício do produto não é sanado no prazo legal de 30 dias, conforme previsto no art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a conduta das fornecedoras.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, I; 6º, VI; 14; 18, § 1º, II; Constituição Federal, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº
1000560-27.2023.8.11.0004
, Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, j.
28/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcela Nunes, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS C/C COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS
, ajuizada em face de Loja Electrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos Ltda e de Magazine Luiza S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte Requerida no pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais

de R$220,00 (duzentos e vinte reais) de danos materiais, com os devidos acréscimos legais.

A Recorrente pretende a reforma da decisão para que seja reconhecido seu direito à restituição integral do valor pago, pois nos termos do artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, em caso de vício do produto não solucionado no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode exigir, entre outras alternativas, a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada.

Assevera que a substituição do produto não sanou os defeitos e que, mesmo após diversas tentativas de reparo, o bem continuou apresentando vícios, o que caracteriza a ineficiência da prestação de serviços pelas fornecedoras, além de afirmar que a recusa na restituição do valor pago, contraria o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pela majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 21.591,00, pois o montante fixado pelo juízo é insuficiente para reparar adequadamente o abalo moral sofrido, especialmente considerando o desgaste emocional, as frustrações e a angústia provocados pela repetida falha na solução do problema e pelo descaso das empresas fornecedoras.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja determinada a restituição integral do valor pago pelo produto, equivalente a R$ 2.159,10, devidamente corrigido e majorada a indenização por danos morais para R$ 21.591,00.

As Recorridas apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcela Nunes, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS C/C COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS
, ajuizada em face de Loja Electrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos Ltda e de Magazine Luiza S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que Marcela Nunes ajuizou a sobredita ação em face de Electrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos Ltda e de Magazine Luiza S/A, alegando que adquiriu uma lavadora Electrolux modelo LED17, cor branca, 220v, no valor de R$ 2.159,10. Porém, após o recebimento, o produto apresentou defeitos e foi trocado por uma nova lavadora em 26/08/2021.

Relatou que, apesar da troca, o novo produto continuou a apresentar problemas técnicos que demandaram acionamentos frequentes da assistência técnica, conforme relatado pelas ordens de serviço: SVO-15734734, SVO-15887624 e SVO-15708602.

Afirmou que os problemas persistiram, mesmo após a garantia de 12 meses, sendo realizado um conserto particular pela Autora em dezembro de 2022, com custo de R$ 220,00.

Resaltou que vive com marido, um filho pequeno e uma adolescente, alegando que os defeitos recorrentes da lavadora causaram grande desgaste emocional, desorganização doméstica e constrangimento por não conseguir manter adequadamente as roupas limpas.

Diante disso, pleiteou na inicial, a restituição do valor gasto no conserto (R$ 220,00) e do o valor do produto (R$ 2.159,10). Além disso, postulou indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 21.591,00.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de procedência que assim determinou:

“(...)
28. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC.

29. CONDENO a requerida no pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora MARCELA NUNES, devendo incidir juros de mora a contar da citação (03/12/2022), e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

30. CONDENO a requerida no pagamento de R$220,00 (duzentos e vinte reais) de danos materiais, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo ou desembolso.
(...)”

Contra esse ato, recorre a parte Requerida.

A apelante requer a restituição integral do valor pago pelo produto defeituoso, no montante de R$ 2.159,10, alegando que, mesmo após diversas tentativas de reparo e substituição do produto, os defeitos não foram sanados, permanecendo o vício de forma reiterada.

Nos termos do art. 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), quando não se corrige o vício do produto no prazo máximo de 30 dias, assiste ao consumidor o direito de optar entre a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço.

Veja-se:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

O dispositivo é claro ao assegurar a possibilidade de restituição imediata do valor pago, sendo que, na hipótese dos autos, resta incontroverso que o produto (lavadora Electrolux LED17) apresentou defeitos sucessivos que não foram solucionados, mesmo após tentativas de reparo e substituição.

O princípio da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o direito à efetiva reparação de danos (art. 6º, VI, do CDC) impõem que o fornecedor adote providências adequadas para sanar o defeito ou, na impossibilidade disso, reembolse integralmente o valor pago pelo consumidor, garantindo-lhe a justa contraprestação pelo produto adquirido.

Ademais, o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prescindindo da comprovação de culpa para que o consumidor seja ressarcido. Restou comprovado nos autos que o produto apresentou vício de qualidade grave, frustrando o legítimo direito do consumidor de usufruir do bem adquirido com qualidade e segurança.

Ademais, nesse sentido o entendimento deste Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS OCULTOS E CRÔNICOS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA REPARO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis contra sentença que determinou a rescisão do contrato de compra e venda de veículo por vícios ocultos e crônicos, com restituição integral do valor pago pelo autor (R$ 46.444,63) e condenação ao pagamento de danos morais (R$ 8.000,00). O Banco Volkswagen S.A. interpôs Apelação Adesiva, alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária pelo vício do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a rescisão contratual e restituição integral do valor pago, bem como a condenação por danos morais; e (ii) analisar a admissibilidade da Apelação Adesiva interposta pelo Banco Volkswagen S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura ao consumidor o direito de exigir a restituição do valor pago quando o vício de qualidade do produto não é sanado no prazo de 30 dias. No caso, o veículo apresentou defeitos mecânicos crônicos, necessitando de sucessivos reparos, inclusive com substituição do motor por duas vezes, sem solução definitiva, o que caracteriza vício grave.

A permanência do veículo na oficina por mais de 60 dias sem devolução ao consumidor reforça o descumprimento do prazo previsto no CDC, legitimando a opção do autor pela rescisão contratual e restituição integral do valor pago.

A alegação de depreciação do veículo não se sustenta, pois os defeitos graves inviabilizaram seu uso. O CDC prevê a restituição integral dos valores pagos quando o produto se torna inadequado ao consumo.

A privação prolongada do uso do veículo, bem essencial ao consumidor, aliada às reiteradas tentativas frustradas de reparo, configura dano moral indenizável. O valor fixado (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional ao prejuízo suportado.

A Apelação Adesiva do Banco Volkswagen S.A. não é conhecida, pois foi interposta por litisconsorte do mesmo polo da lide, em contrariedade ao artigo 997, §1º, do Código de Processo Civil (CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis não provido. Apelação Adesiva do Banco Volkswagen S.A. não conhecida. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. O consumidor tem direito à rescisão contratual e restituição integral do valor pago quando o produto apresenta vício grave e os defeitos não são sanados no prazo legal.

2. A depreciação do veículo não pode ser deduzida quando o próprio vício inviabiliza seu uso.

3. A privação prolongada do uso de um bem essencial configura dano moral indenizável.

4. A Apelação Adesiva não pode ser interposta por litisconsorte do mesmo polo da lide e não pode inovar em relação às alegações da contestação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, §1º, II; CPC, arts. 932, III, 85, §11, e 997, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1015332-88.2017.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Nunes, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2018.

(N.U 1000560-27.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Portanto, entendo que merece acolhimento o pedido da apelante quanto à restituição integral do valor pago pelo produto, corrigido monetariamente desde o desembolso.

Com relação ao quantum indenizatório, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, entendo que o valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais) mostra-se irrazoável, frente ao transtorno causado a Autora, razão pela qual, majoro para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso de Apelação, para determinar a restituição integral do valor pago pelo produto, no montante de R$ 2.159,10, com aplicação de juros pela Taxa Selic, a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso e, majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, considerando os transtornos causados à consumidora e o descaso das fornecedoras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025